Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO POR EQUIVOCADO DIAGNÓSTICO DE MORTE PELA DOENÇA COVID-19. PROVIMENTO LIMINAR DEDUZIDO PARA EXUMAÇÃO DO CORPO, REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE VELÓRIO DIGNO E NOVO SEPULTAMENTO EM PRESENÇA DE FAMILIARES. FALHA APONTADA TAMBÉM NA ERRÔNEA DIVULGAÇÃO PÚBLICA DO MOTIVO DO ÓBITO. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PARA IMPOR AO DISTRITO FEDERAL A OBRIGAÇÃO DE PUBLICAMENTE SE RETRATAR PELA AFIRMADA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA QUANTO À CAUSA MORTIS DA VÍTIMA, PARENTE DOS AUTORES. RETRATAÇÃO IGUALMENTE POSTULADA PARA RECONHECER NÃO VERDADEIRA A NOTÍCIA DIVULGADA A PÚBLICO DE CONTAMINAÇÃO DA FAMÍLIA PELO CORONAVÍRUS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INICIALMENTE REUNIDOS AOS AUTOS. CASOS SUSPEITOS DE COVID-19. INDÍCIOS INEXISTENTES DE INOBSERVÂNCIA PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PROTOCOLOS FIRMADOS PARA A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA CAUSADA PELO SARS-CoV-2. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300, caput, do CPC, prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando houver nos autos elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, as providências requeridas em tutela liminar não comportam antecipação porque, se deferidas, suprimirão para o procedimento adotado princípios constitucionais relativos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as pretensões de exumação do corpo da falecida, de realização de exames para averiguação da identidade do cadáver (DNA) e para confirmação da causa mortis esgotam a controvérsia consubstanciada em grande parte da demanda. De igual modo a postulada liminar de retratação pública do Distrito Federal para que reconheça não ter sido a doença da COVID-19 a causa da morte da vítima, bem como confesse ter errado ao noticiar que a família estava contaminada pelo vírus SARS-CoV-2.
3. Inexistindo elementos de convicção hábeis a certificar de pronto a veracidade da alegação inicial de que falharam os profissionais de saúde no atendimento que prestaram, além do que erroneamente atestaram a morte por Covid-19 e se equivocaram na identificação do corpo da vítima parente dos autores, imprescindível prossiga a demanda para alcançar a fase de dilação probatória, quando deverão ser devidamente elucidados todos os pontos de dúvida para adequada solução da controvérsia relativa ao atendimento médico prestada à paciente e aos procedimentos realizados após seu falecimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.